Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702150-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO AVELAR AGRAVADO: EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, ELIDA RODRIGUES PENHA DO PRADO DESPACHO O agravo de instrumento, salvo se houver concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo. Na hipótese dos autos, o recurso interposto veio desacompanhado da guia e do comprovante de pagamento do preparo. Desse modo, fica a agravante intimada para comprovar a efetivação do recolhimento nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, devendo observar que não se trata de prazo complementar, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator